Tribunal: TJDFT
Processo: 0715628-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PRETENSÃO ADVINDA DE CONSUMIDORA E AVIADA EM FACE DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE QUE CONTRATARA. CUSTEIO DE CIRURGIA REPARADORA. AÇÃO. DEFLAGRAÇÃO. CITAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. RELAÇÃO PROCESSUAL. ESTABILIZAÇÃO. EMENDA À INICIAL. POSTULAÇÃO. INDEFERIMENTO. REEXAME. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERFERÊNCIA NA FLUIÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. NEGATIVA DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE. AGRAVO. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE.
1. O legislador processual, afinado com o sistema recursal e com o instituto da preclusão, não contemplara a reconsideração, porquanto não encerra recurso (CPC, art. 994), como instrumento adequado para a revisão de qualquer provimento jurisdicional, obstando que lhe seja outorgado o poder de sobrestar, interromper ou reabrir o interregno assinalado para a sujeição do decidido a revisão mediante o aviamento do instrumento processual adequado.
2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada, nomeadamente porque, não encerrando recurso, o aviamento de pedido de reconsideração não interfere no fluxo do interregno recursal.
3. Restando resolvida a pretensão, a parte inconformada deve valer-se do recurso adequado como forma de devolvê-la a reexame e revisar o decisório que não se conformara com sua expectativa, importando sua desídia na observância desse regramento processual no aperfeiçoamento da preclusão, afigurando-se sem influência na fluição do interregno recursal a formulação de pedido de reconsideração, pois não é munido do poder de interceder na marcha do prazo recursal.
4. Agravo de instrumento não conhecido. Unânime.